Tribunal: STF
Processo: AI 395862
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Segundos embargos de declaração em agravo regimental. 2. Imunidade do art. 150, VI, “a”, da CF. Extensão às autarquias (CF, art. 150, § 2º). Incidência da Súmula 724/STF, quando não aplicadas as verbas à finalidade essencial da autarquia. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados.